Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL. ANULAÇÃO. INABILITAÇÃO. LICITANTE VENCEDOR. ILEGALIDADE.

1. Nulidade do contrato emergencial firmado entre SUSTENTARE SANEAMENTO S.A. e a SLU, em decorrência de vício no procedimento de licitação que, erroneamente, inabilitou a empresa concorrente que havia apresentado melhor proposta de preço.

2. Acerto da r. sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência de comprovação de capacitação técnica para a atividade de compostagem e que, ao contrário do alegado pela defesa, baseou-se em prova técnica pericial para decidir sobre a exequibilidade do preço cobrado pela concorrente.

3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que sobre os débitos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.

4. Recurso de apelação da Sustentare Saneamento S.A. não provido. Recurso da SLU provido.